Tribunal: TJES
Processo: 5000947-24.2021.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000947-24.2021.8.08.0037
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
APELADO: EMANOEL MESSIAS SILVA DE ALMEIDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE. INÉRCIA DA PARTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Como se sabe, “
O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda”
(TJES, Apelação Cível, 024080347735, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

2. A vontade de não mais querer continuar com a demanda, contudo, não restou caracterizada nos autos. Após reiterar de forma justificada o pedido de citação pelos correios, o exequente igualmente requereu a devolução dos autos para recolhimento das despesas com Oficial de Justiça caso a referida citação não fosse concretizada.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, tendo em vista o não pagamento das despesas de Oficial de Justiça Avaliador em tempo hábil.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) informou o endereço que fora registrado pelo Executado no Setor de Tributação da Prefeitura; (b) conforme protocolado no processo eletrônico houve o requerimento e o pagamento das custas com o Oficial de Justiça pelo Exequente; (c) possível a continuação do trâmite do processo até mesmo porque houve o pagamento da determinação do juízo de primeiro grau, antes mesmo da sentença ser publicada no Diário Oficial de Justiça.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que em razão da insuficiência do endereço do executado o exequente, ora apelante, fora intimado para ciência e prévio recolhimento das diligências dos Oficiais de Justiça. Na sequência, o exequente pugnou pelo prosseguimento da ação com a citação via Aviso de Recebimento da parte executada no endereço indicado na peça vestibular, em razão de tratar-se de endereço localizado na Sede e de fácil acesso, requerendo, ainda, que caso não lograsse êxito a citação pelo correio, fossem os autos devolvidos para recolhimento das custas.

O magistrado de 1º grau limitou-se a proferir a sentença recorrida, sob o argumento de que, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, deveria ser considerado o abandono da causa.

Como já decidiu este e. TJES, “
O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda
, o que pressupõe intimação pessoal e não a intimação prévia do causídico e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080347735, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

A referida vontade de não mais querer continuar com a demanda, contudo, não restou caracterizada no presente caso. Como visto, após reiterar de forma justificada o pedido de citação pelos correios, o exequente igualmente requereu a devolução dos autos para recolhimento das despesas com Oficial de Justiça caso a referida citação não fosse concretizada.

Externou, dessa forma, inequívoca intenção de prosseguir com a demanda, o que não foi observado pelo magistrado, que incorreu em erro de procedimento ao proferir a sentença apelada, o que justifica sua anulação.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos ao Juízo originário, a fim de permitir o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 23.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.